Tribunal: TJDFT
Processo: 0740536-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740536-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEL SAO PAULO LTDA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 31589903) que, em demanda de rescisão contratual c/c cobrança de multas por infração, indeferiu a produção de prova pericial contábil e testemunhal, sob o fundamento de se tratar de matéria eminentemente de direito, além de possibilidade de liquidação de sentença para apuração de perdas e danos no caso de procedência da demanda. Inicialmente defende a atenuação do rol do CPC 1.015 em razão de prejuízo ao tempo e resultado útil da entrega jurisdicional, mormente porque se encontra em recuperação judicial e o deferimento tardio pode ocasionar a perda de dados e informações que seriam exploradas na produção da prova pleiteada, além do que as testemunhas – executivos de vendas da agravada –, passíveis de intimação no endereço da Distribuidora, podem ser desligados da empresa. Narra que litiga em diversos processos conexos o Grupo Passarela, do qual faz parte, afirmando que a controvérsia nos autos originários 0701821-62.2019.8.07.0001 versa sobre a rescisão contratual por culpa exclusiva da agravada, bem como sobre a nulidade e a anulabilidade de contratos, assemelhados ao de adesão, e cláusulas contratuais abusivas, produzidos unilateralmente pela agravada. Alega, em suma, que questões comerciais e fáticas supervenientes tornaram a relação excessivamente onerosa para si, razão pela qual necessita da perícia contábil e do depoimento de testemunhas para provar que a conduta abusiva da Distribuidora acarretou a rescisão motivada do contrato. Argumenta que o indeferimento da produção das provas requeridas afronta os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da cooperação. Requer a tutela de urgência para que seja determinada a produção de prova pericial contábil e testemunhal. 2. Decisão que indefere, na fase cognitiva, a produção de provas não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). Atente-se, mutatis mutandis, para o seguinte precedente da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (7a T. Cível, ac. 1189414, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2019). A excepcional atenuação do critério legal restritivo das hipóteses que admitem agravo de instrumento (CPC 1.015) depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. Não se pode vulgarizar a estreita abertura promovida pela jurisprudência, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento, pois a alegação genérica de possibilidade de “perda de dados e informações” não se sustenta, sequer foram alegados especificamente os motivos que ensejariam o perecimento dessa prova. Quanto a prova testemunhal, eventual desligamento dos funcionários da agravada, não impossibilita, de per si, a oitiva. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator